Tribunal: CARF
Processo: 10183.001138/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001138/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.160 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
RODRIGO ROBERTO CURVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. AUXÍLIO-MORADIA. MAGISTRADO
ATIVO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO
ESPECÍFICA DO BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
DIREITO À RESTITUIÇÃO.
A LOMAN prevê expressamente o direito ao imóvel funcional ao magistrado a
exercer jurisdição. Se o magistrado utiliza esse imóvel, ou opta por não utiliza-
lo, ele não fará jus ao auxílio-moradia, pela perda do caráter indenizatório.
Também perde o caráter indenizatório o auxílio pago a magistrado aposentado,
por não mais exercer jurisdição e, consequentemente, não fazer jus ao imóvel
funcional.
Porém, a circunstância de o magistrado ativo alugar ou possuir um imóvel é
irrelevante, pois a lei não distingue dentre magistrados que sejam proprietários
de imóveis na comarca ou na seção judiciária em que estiverem lotados. O
direito ao imóvel funcional é extensível a qualquer juiz.
Para que fosse possível acrescer ao texto legal critério determinante consistente
na ausência de propriedade imóvel, seria necessário realizar controle de
constitucionalidade, nos moldes da antiga isenção concedida aos magistrados,
considerada pelo Supremo Tribunal Federal como um privilégio incongruente,
o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001138/2008-44
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade quanto ao disposto no
despacho decisório de fls. 12, que indeferiu pedido de restituição de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 7.416,18, que teria incidido sobre verba denominada
“auxílio-moradia”.
O interessado foi cientificado da decisão em 31/08/2011 e apresentou sua manifestação
em 26/09/2011, argüindo, em síntese, que:
- na DIRPF do exercício de 2002 foi incluído como tributável verba recebida a título de
auxílio-moradia, tendo incidido sobre esta o IRRF;
- posteriormente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu que a
referida verba teria caráter indenizatório, não se sujeitando à incidência do IRRF;
- o Tribunal de Justiça não disponibiliza aos seus magistrados moradias oficiais, o que
torna legítimo o pagamento do auxílio moradia, que é pago a título de indenização, não
estando sujeito a qualquer tributação;
- a Lei Complementar no 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura) prescreve, em seu artigo
65, inciso II, que “poderá ser outorgada aos magistrados, nos termos da lei, ajuda de
custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência oficial à disposição
do magistrado. Tal direito também está previsto na MP no 2.158-35/2001;
- a exigência de comprovação de pagamento de aluguel para a fruição do benefício
afronta o princípio da reserva legal, pois tanto na MP quanto na Lei Orgânica não há
qualquer condição para a concessão do referido auxílio.
Ao final pleiteia o provimento da manifestação de inconformidade, com o conseqüente
deferimento da restituição pleiteada.
ADMISSIBILIDADE
A manifestação de inconformidade é tempestiva, por ter sido protocolizada no prazo de
30 dias contados a partir da data da ciência do indeferimento, e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72.
MÉRITO
A legislação tributária aduz que a simples designação da verba auferida como
indenizatória não afasta a tributação, consoante a pergunta 250, do Perguntas e
Respostas do IRPF, in verbis:
“INDENIZAÇÃO
250 — Pode ser considerada como rendimento não-tributável a parcela de
remuneração de assalariado, que é denominada "indenização", por lei estadual ou
municipal?
Não. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que reformulou o imposto sobre a
renda da pessoa física, em seu art. 3o, declara que "constituem rendimento bruto todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro e demais proventos de qualquer natureza, assim também
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados." O art. 6o da citada Lei, com alterações posteriores, declara quais
rendimentos estão isentos do imposto sobre a renda, neles não está incluída tal
indenização.
Como a base de cálculo do imposto só pode ser fixada por meio de lei emanada do
poder competente (Constituição Federal, promulgada em 1988, art. 153, inciso III e
art. 97, inciso IV, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional - CTN), entende-se que qualquer outra lei que não seja federal não pode
instituir ou alterar a base de cálculo do imposto sobre a renda.
Ademais, de acordo com o art. 4o combinado com o art. 109, ambos do CTN, são
irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo a denominação e
as demais características formais adotadas pela lei comum.
Assim, referidos rendimentos estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, tais
como os recebidos pelos magistrados, militares, prefeitos, vereadores, deputados,
senadores.”
Depreende-se das disposições transcritas acima a obrigatoriedade da existência de lei
federal própria, reconhecendo a isenção desse tipo de rendimento para fins do imposto
de renda da pessoa física.
Neste sentido, é necessário afirmar que a Carta Federal de 1988, ao disciplinar o
Sistema Tributário Nacional, estabeleceu a repartição material da competência tributária
para os entes autônomos da Federação. Com isso, designou expressamente as espécies
tributárias pertencentes a cada esfera governamental, tangendo à União a competência
tributária em face do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, por
força do seu art. 153, III, verbis:
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;”
Ora, o ente federativo que recebe originariamente a competência tributária, detém, de
regra, o poder para instituir, regulamentar, fiscalizar, arrecadar a exação que lhe diz
respeito. A competência tributária é indelegável e pressupõe a competência legislativa
plena.
A Lei Complementar no 35/79 prescreve, em seu artigo 65, inciso II, que:
Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos
da lei, as seguintes vantagens: (grifei)
(......)
II - ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência oficial
à disposição do Magistrado. (Redação dada pela Lei no 54, de 22.12.1986)”
Em relação ao auxílio-moradia, assim dispôs o art. 25 da MP no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001:
“Art. 25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao direito de
uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste direito, não se
sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou da declaração de ajuste.”
Tratando da percepção de tal benefício foi editado o Ato Declaratório SRF no 87, de 22
de novembro de 1999, esclarecendo que para a outorga da isenção é necessário que haja
o direito de uso de imóvel funcional e ainda que o beneficiário comprove à pessoa
jurídica de direito público o valor das despesas efetuadas em substituição a esse direito,
mediante apresentação do contrato de locação ou recibo comprovando os pagamentos
efetuados, ou seja, as despesas efetivamente incorridas é que são ressarcidas.
Logo, o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição ao direito de utilizar
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o montante por ele efetivamente gasto a
tal título, comprovado com recibo de locação ou contrato de aluguel.
Há de ser frisado que a competência desta Delegacia de Julgamentos, como membro
integrante do Poder Executivo, é julgar, administrativamente, os processos de exigência
de créditos tributários relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal, devendo observar, inclusive, o disposto na Portaria MF no 341, de 12 de julho
de 2011, que disciplina as turmas e o funcionamento das DRJ, na qual se determina, em
seu artigo 7o, V, que o julgador deve observar o entendimento da RFB.
“Art. 7o São deveres do julgador:
[...] observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.” (grifamos)
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) manifestou-se sobre o tema verbas
indenizatórias por meio do Parecer PGFN no 1084, de 2007. Este parecer corrobora o
entendimento explanado, conforme se depreende dos itens:
“Por todo o exposto, podemos concluir que para se saber se determinada verba
indenizatória está ou não sujeita à incidência do imposto de renda, é necessário
sabermos se a mesma configura ou não acréscimo patrimonial. (...)
(...) a utilização da verba em evidência está sujeita a “auditorias, verificações,
conferências, glosas e demais providências pertinentes para o regular processamento
da documentação comprobatória apresentada, de acordo com a legislação vigente.”
Este dispositivo estabelece a necessidade de prestação de contas no tocante à utilização
da verba em comento, o que denota a sua incompatibilidade com verbas de natureza
salarial.
Ressalte-se, então, que “a verba indenizatória do (...)”, nos moldes do ordenamento
legal que a concebeu, não implica em acréscimo ao patrimônio dos (...), ao contrário,
perfaz mera recomposição ao patrimônio destes, não estando, portanto, dentro do
campo de incidência do imposto de renda.(...)
É de se notar que o (...) não pode usar tal verba de acordo com sua livre conveniência e
necessidades.(...) Neste diapasão, a contrario sensu, os acórdãos nos Recursos
Especiais 553941/AL e 509872/MA, do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do
Ministro José Delgado, que decidiram pela incidência de imposto de renda sobre verba
paga a parlamentares estaduais, em caráter permanente, quantia fixa e podendo ser
usada pelo contribuinte de acordo com suas necessidades e conveniências, sem
necessidade de comprovação.”
Digno de menção, também, o quanto decidido no REsp 695.499/RJ, relator Min.
Herman Benjamim, 1a Seção – Sessão de 09 de maio de 2007, no sentido de que “as
indenizações que geram acréscimo patrimonial dão ensejo à incidência do imposto de
renda”. (grifamos)
Passa-se, então, a discutir a alegação de natureza indenizatória do auxílio-moradia
percebido. Para tanto nos socorremos de princípios emanados do Direito Civil.
Segundo James Marins , o conceito moderno de dano abrange:]
“a) o desfalque patrimonial imediato, ou dano emergente (damnum emergens) causado
ao indivíduo;
b) o quantum que este deixou de ganhar em virtude do ato ilícito (lucrum cessans), isto
é, o aumento que o patrimônio teria, mas deixou de ter em virtude do evento lesivo (le
gain manqué)
c) o abalo moral ou o sofrimento psíquico experimentado pelo indivíduo”.
Para que não seja passível de incidência de Imposto sobre a Renda, o rendimento que se
diz possuidor de caráter indenizatório deve prestar-se ao ressarcimento de desfalque
patrimonial imediato ou dano emergente.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

Quanto à pretensão de considerar tais verbas como sendo de natureza indenizatória,
cabe lembrar, ainda, que a Doutrina, bem assim a Jurisprudência, tem firmado
entendimento no sentido de que quando se trata de prestação tipicamente indenizatória,
o seu pagamento não está, só por isso, automática e necessariamente fora do campo da
tributação.
Em decorrência do art. 43 do CTN é fundamental a verificação da existência ou não de
acréscimo patrimonial, ou seja, acréscimo consubstanciado em renda ou proventos de
qualquer natureza. Assim, a incidência depende da natureza do dano a ser reparado.
Nesse sentido, ensina Hugo de Brito Machado, cuja tese foi acolhida no Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
“É possível, portanto, afirmar-se que a indenização, quando não consubstancie um
acréscimo patrimonial, não enseja a incidência do imposto de renda, nem da
contribuição social sobre o lucro. Certamente a incidência, ou não, desses tributos,
depende da natureza do dano a ser reparado, pois é a partir da natureza desse dano que
se pode concluir pela ocorrência, ou não, de acréscimo patrimonial. (...) A indenização
por dano patrimonial pode ensejar, ou não, um acréscimo patrimonial. Isto depende do
critério de sua fixação. Se fixada a indenização mediante a avaliação do dano,
evidentemente não se pode falar em acréscimo patrimonial. A indenização neste caso
apenas repara, restabelecendo a integridade do patrimônio. É possível, porém, que em
se tratando de indenização cujo valor seja previamente fixado em lei, ou em
contrato, ou resulte de acordo de vontades, ou de arbitramento, termine por
implicar um acréscimo patrimonial. Neste caso, sobre o que seja efetivamente um
acréscimo patrimonial incidirão os tributos que tenha neste o respectivo fato
gerador. (Hugo de Brito Machado, Regime Tributário das Indenizações, obra coletiva,
coordenador Hugo de Brito Machado, SP, Dialética, 2000, p. 108, texto retirado do
Embargos de Divergência em Agravo no 586.583 - RJ (2005⁄0154907-3)/STJ, Rel.
Ministro José Delgado).” (grifo nosso).
Para esclarecer o entendimento exposto, cita-se dispositivos da Lei (Estadual - MT) no
4.964, de 26 de dezembro de 1985, o Código de Organização e Divisão Judiciária do
Estado de Mato Grosso (Coje), editada com base nas premissas e prerrogativas
possibilitadas pelo art. 65 da Lei Complementar no 35/79:
“Art. 215. Nas Comarcas em que não houver residência oficial para Juiz é concedida
ajuda de custo, para moradia, de trinta por cento dos vencimentos.
Art. 216. Aos Juízes, quando nomeados, promovidos ou removidos compulsoriamente,
será abonada ajuda de custo, arbitrada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, entre
um a dois meses do vencimento-base do cargo que deva assumir, para atender às
despesas de mudança e transporte.
§ 1o Quando a promoção não importar em mudança do Magistrado da sede de sua
Comarca, não terá ele direito à ajuda de custo.”(grifou-se)
A análise dos dispositivos do Coje supracitados permite-nos atentar que este
instrumento legal usou o termo ajuda de custo com duas acepções distintas. No art. 216,
há plena conformidade às normas emanadas do Direito Administrativo, pois a ajuda de
custo em questão corresponde ao valor recebido pelo juiz que se destina a compensar as
despesas de instalação, quando este for removido de sede por interesse da
Administração Pública. Neste caso, fácil é reconhecer o caráter indenizatório deste
rendimento, visto que visa ressarcir o servidor de redução flagrante em seu patrimônio à
qual não deu causa.
Em contrapartida, a acepção do vocábulo quando utilizada no art. 215 do Coje, não nos
parece guardar a mesma natureza indenizatória, visto não manter qualquer vínculo com
despesas efetivamente realizadas e, por conseguinte, ligação com quaisquer decréscimos
patrimoniais delas decorrentes. Não havendo decréscimo patrimonial, impossível
cogitar dano emergente ou caráter indenizatório, sendo mais plausível entender-se esta
verba como benefício indireto, caracterizando-se como rendimento tributável, portanto.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

Ademais, da análise dos arts. 43, § 1o, 111, II, e 176 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), é possível asseverar que a incidência do
Imposto sobre a Renda independe, dentre outros fatores, da condição jurídica da fonte
pagadora, da origem e da forma de percepção do rendimento, e que a renúncia fiscal
oriunda do instituto da isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições
e requisitos exigidos para sua concessão, exigindo interpretação literal dos dispositivos
outorgadores deste benefício fiscal:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.”
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)”
“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a
que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.”
Seguindo igual vertente, dispõe o § 4o do art. 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que a tributação independe da denominação dos rendimentos, da localização e
condição jurídica da fonte pagadora e da forma de percepção dos rendimentos, bastando
para a incidência o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.”
A respeito de decisões judiciais sobre o assunto, o Tribunal Regional Federal (TRF) da
1a Região decidiu nesse sentido:
“IMPOSTO DE RENDA – AUXÍLIO TRANSPORTE – VALOR FIXO AGREGADO À
REMUNERAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO –
INCIDÊNCIA DO IR – APELAÇÃO DESPROVIDA.
(...)
2 – O ‘auxílio transporte’ pago ao apelante em valor fixo, 20% do salário-base de sua
remuneração, independentemente de corresponder ou não à efetiva despesa com
transporte, não se caracteriza como ajuda de custo, mas sim como verba salarial,
estando sujeito à tributação do IR.
3 – Apelação desprovida. (Apelação Cível no 94.01.27561-0/GO, TRF 1a Região, 3a
Turma, Rel. Juiz Luiz Airton de Carvalho, j. 12/11/98)”
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

Destaque-se, ainda, os artigos 25, 26, 27, 28 e 29, da INSTRUÇÃO NORMATIVA No
35 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2010, que Regulamenta no âmbito do Conselho Nacional
de Justiça a concessão e o pagamento de diárias, a emissão de passagens e o pagamento
de auxílio moradia, in verbis:
“Art. 25. O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente
realizadas por Conselheiro, Juiz Auxiliar ou servidor nomeado para cargo em
comissão dos níveis CJ-4, CJ-3 e CJ-2, com aluguel de moradia ou com meio de
hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 (um) mês após a
comprovação da despesa pelo beneficiário. (Alterado pela Instrução Normativa no 42,
de 16/11/2011 – DJE de 21/11/2011)
Art. 26. O pagamento de auxílio-moradia observará os requisitos fixados em lei e
exclui o recebimento de diárias pelos Conselheiros, pelos Juízes Auxiliares e pelos
servidores por ocasião de deslocamento em razão do serviço para participar de
sessões, reuniões, trabalhos, inspeções, correições e missões outras realizadas na sede
do Conselho Nacional de Justiça em Brasília-DF.
Parágrafo único. O auxílio-moradia tem natureza indenizatória e abrange apenas os
gastos com alojamento, não se destinando a cobrir despesas de condomínio, energia,
telefone, alimentação, impostos e taxas de serviço.
Art. 27. O valor máximo de ressarcimento a título de auxílio-moradia devido aos
Conselheiros e Juízes Auxiliares não poderá exceder a R$ 3.384,15 (três mil trezentos e
oitenta e quatro reais e quinze centavos). (Alterado pela Instrução Normativa no 42, de
16/11/2011 – DJE de 21/11/2011)
Parágrafo único. Para os servidores a que se refere o artigo 2o, o valor do auxílio-
moradia será de 25% (vinte e cinco) por cento do valor do cargo em comissão
ocupado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração de Ministro de
Estado.
Art. 28 O direito à percepção do auxílio-moradia cessará quando:
I - o beneficiário, cônjuge ou companheiro assinar Termo de Permissão de Uso de
Imóvel Funcional;
II - o beneficiário for exonerado ou destituído do cargo em comissão, ou retornar
definitivamente ao seu órgão de origem em razão de término do mandato ou da
requisição;
III - o beneficiário falecer;
IV - o beneficiário, cônjuge ou companheiro recusar o uso do imóvel funcional
colocado à sua disposição;
V - o beneficiário, cônjuge ou companheiro tornar-se proprietário, promitente
comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel na localidade onde exerce
o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção;
VI - o beneficiário passar a residir com outra pessoa que ocupe imóvel funcional ou
receba auxílio-moradia; e
VII - ultrapassar o limite de 8 (oito) anos dentro de cada período de 12 (doze) anos,
ainda que o beneficiário mude de cargo ou de município.
Parágrafo único. Na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos II e III, o auxílio-
moradia continuará sendo pago por um mês, a pedido do beneficiário.
Art. 29. A autoridade concedente, o ordenador de despesas e o beneficiário das
passagens, diárias e auxílio moradia responderão solidariamente pelos atos praticados
em desacordo com o disposto nesta Instrução Normativa.”
À vista do exposto conclui-se que o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição
ao direito de utilizar imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o montante por ele
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

efetivamente gasto a tal título, comprovado com recibo de locação ou contrato de
aluguel.
Considerando que o contribuinte não comprovou que os valores recebidos a título de
auxílio moradia foram em ressarcimentos a despesas efetuadas com a locação de
imóvel, conclui-se que tais recebimentos são tributáveis.
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência
da manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
AUXÍLIO-MORADIA.
Somente é isento de tributação o auxilio moradia recebido pelo beneficiário de pessoa
jurídica de direito público, em substituição ao direito de uso de imóvel funcional a que
teria direito, quando a despesa é efetivamente realizada e comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há pedido de restituição de retenção indevida;
b) houve retenção indevida de imposto de renda sobre verba indenizatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se se faz necessário comprovar a destinação dos valores recebidos a título de auxílio-
moradia para caracterização da natureza indenizatória do pagamento, e, portanto, alheia à
inclusão na base de cálculo do imposto.
Diferentemente dos servidores públicos, os membros de carreira de Estado são
obrigados a residirem nas circunscrições administrativas ou jurisdicionais nas quais exercerem as
respectivas atividades. Ao ingressar nos quadros do Estado, o juiz sabe de antemão que terá que
morar na comarca ou na seção judiciária a que estiver jungido (art. 35, V da LOMAN e
Resolução CNJ 37/2007). A rigor, os gastos com moradia são ordinários, comuns a qualquer
indivíduo e contingentes às escolhas profissionais do sujeito passivo. Não obstante, a legislação
de regência prevê aos magistrados o direito à residência oficial, e, na sua falta, a concessão de
auxílio indenizatório.
Desse modo, o caráter indenizatório do auxílio-moradia concedido aos
magistrados depende, em um primeiro momento, da comprovação da ausência de imóvel
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

funcional disponível ao magistrado. Se houver imóvel funcional, mas o juiz optar por não utilizá-
lo, o valor recebido perderá sua característica indenizatória, eis que contingente à escolha do
beneficiário.
Pressuposta ou comprovada a ausência do imóvel funcional, a destinação
específica do produto com a manutenção do imóvel é irrelevante.
A lei prevê expressamente o direito ao imóvel funcional. Se o magistrado utiliza
esse imóvel, ou opta por não utiliza-lo, ele não fará jus ao auxílio-moradia com caráter
indenizatório, na medida em que a parcela corresponderá a acréscimo (sic) ao subsídio.
A circunstância de o magistrado alugar ou possuir um imóvel é irrelevante, pois a
lei não distingue dentre magistrados que sejam proprietários de imóveis na comarca ou na seção
judiciária em que estiverem lotados. Para que fosse possível acrescer ao texto legal critério
determinante consistente na ausência de propriedade imóvel, seria necessário realizar controle de
constitucionalidade, nos moldes da antiga isenção concedida aos magistrados, considerada pelo
Supremo Tribunal Federal como um privilégio incongruente1, o que é vedado a este Colegiado
(Súmula CARF 02).
Como o auxílio seria devido independentemente da existência da propriedade
imóvel, e a moeda é fungível, não faria sentido exigir do magistrado comprovação da destinação
específica do montante recebido a título indenizatório.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10183.002156/2006-81
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2010
Data da publicação: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. Exercício: 2003
IRPF. AUXÍLIO MORADIA. O valor recebido mensalmente do Tribunal de Justiça por
magistrado em atividade a titulo de auxílio-moradia, não integrante da remuneração do
beneficiário, em substituição ao direito previsto em lei de uso de imóvel funcional,
quando não há imóvel funcional na localidade, considera-se como da mesma natureza
deste direito, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na
declaração de ajuste. Recurso provido.
Numero da decisão: 2802-000.463
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: JORGE CLÁUDIO DUARTE CARDOSO

Numero do processo: 13154.000011/2007-62

1 Diz André Mendes Moreira, verbatim: "Por força do art. acima colacionado, condições pessoais dos cidadãos, tais
como o seu pertencimento a um grupo social específico e outras condições hereditárias e, por isso, aleatórias, não
deveriam ser consideradas quando da distribuição do ônus tributário. O princípio da igualdade, também inscrito nas
divisas da Revolução Francesa, repugna distinções e privilégios odiosos, de modo que o único discrímen autorizado
para repartir a carga tributária passa a ser a condição do cidadão-contribuinte de suportar tais gravames"
(https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/264/edicao-1/capacidade-contributiva).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 IRPF. AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO A MEMBRO DO
PODER JUDICIÁRIO. ISENÇÃO. São isentas do imposto de renda as verbas
percebidas pelos servidores a título de auxílio moradia nos termos do artigo 25 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Numero da decisão: 2401-008.996
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Por determinação do art. 19-
E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os
conselheiros Cleberson Alex Friess (relator), José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier, que negavam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento
assinado digitalmente) Cleberson Alex Friess – Relator (documento assinado
digitalmente) Rayd Santana Ferreira – Redator Designado Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier, Cleberson Alex Friess, Rayd
Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto (suplente
convocado).
Nome do relator: Cleberson Alex Friess

Numero do processo: 15471.000456/2008-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 23 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 05 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
AJUDA
DE
CUSTO.
RENDIMENTOS
ISENTOS.
REQUISITOS. Independente da denominação das verbas pagas, a ajuda de custo
somente será considerada como rendimento isento e não tributável se comprovado que a
mesma destina-se a atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte
e de sua família, no caso de mudança permanente de um para outro município.
AUXÍLIO MORADIA. RENDIMENTOS ISENTOS. CARACTERIZAÇÃO. Para que
o valor recebido a título de Auxílio Moradia seja considerado isento devem ser
atendidos três requisitos concomitantes: (i) o Auxílio Moradia deve ser recebido de
pessoa jurídica de direito público; (ii) este valor não pode integrar remuneração do
beneficiário; e (iii) valor deve ser pago em substituição ao direito de uso de imóvel
funcional.
Numero da decisão: 2001-003.732
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Nome do relator: honorio a brito
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

Se o magistrado não mais exercer juridição, e.g., por aposentadoria, ele também
não mais fará jus à indenização motivada pelo agora inexistente direito de uso de imóvel
funcional.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10980.003526/2008-74
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
AUXÍLIO-MORADIA. São tributáveis as verbas recebidas mensalmente, em percentual
fixo do subsídio, por magistrado aposentado, como auxílio moradia, sem que exista
qualquer controle sobre os gastos efetuados. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. Para o cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Numero da decisão: 2001-001.505
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para serem apurados com base nas tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado
de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (documento
assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Numero do processo: 10183.001513/2007-75
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Dec 18 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003 RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AUXÍLIO MORADIA. São
tributáveis as verbas recebidas mensalmente, em percentual fixo do subsídio, por
magistrado aposentado, como auxílio moradia, sem que exista qualquer controle sobre
os gastos efetuados. Recurso Voluntário Negado Direito Creditório não reconhecido
Numero da decisão: 2301-006.646
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) João Mauricio Vital - Presidente (documento assinado
digitalmente) Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Savio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Juliana
Marteli Fais Feriato, Fernanda Melo Leal e João Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO

Numero do processo: 10980.003526/2008-74
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
AUXÍLIO-MORADIA. São tributáveis as verbas recebidas mensalmente, em percentual
fixo do subsídio, por magistrado aposentado, como auxílio moradia, sem que exista
qualquer controle sobre os gastos efetuados. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. Para o cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Numero da decisão: 2001-001.505
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para serem apurados com base nas tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado
de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (documento
assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Numero do processo: 10183.000356/2007-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Apr 10 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2001 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AUXÍLIO MORADIA. São tributáveis as verbas
recebidas mensalmente, em percentual fixo do subsídio, por magistrado aposentado,
como auxílio moradia, sem que exista qualquer controle sobre os gastos efetuados.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001138/2008-44

Numero da decisão: 2301-005.945
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Antônio Sávio
Nastureles - Presidente em exercício. Assinado Digitalmente. Juliana Marteli Fais
Feriato - Relatora. Assinado Digitalmente. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Reginaldo Paixão Emos, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Juliana Marteli Fais Feriato, Antônio Savio Nastureles
(Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Thiago Duca
Amoni, suplentes convocados aos conselheiros João Maurício Vital e Alexandre
Evaristo Pinto.
Nome do relator: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO

No caso em exame, por não haver indicação de que se trate de magistrado
aposentado, tampouco afastado da jurisdição, para se dedicar a suporte administrativo de seus
superiores, deve-se restaurar a isenção pleiteada e devolverem-se as respectivas quantias
arrecadadas indevidamente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original